Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1020762-50.2019.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, pelo período de cinco anos, está suspensa.
Em suas razões recursais (id. 121238568), a requerente, ora apelante, narra que foi aluna da Academia Rage Fitness e que no dia 17.02.2017, quando corria na esteira ergométrica, ocorreu, em razão da interrupção do fornecimento da energia elétrica, a paralisação abrupta da atividade física exercida, o que lhe causou o rompimento parcial no menisco do seu joelho esquerdo.
Salienta que, desde o dia do acidente, teve início uma série de tormentos que decorreram direta ou indiretamente do ocorrido, quais sejam, meses de tratamento com fisioterapia, depressão, perda da capacidade laborativa (como advogada teve que rescindir o contrato de locação do seu escritório e consequentemente teve sua renda drasticamente reduzida) e prejuízo com o investimento realizado para a exploração de um espaço “gourmet” nas dependências da academia.
Narrados esses fatos, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou todos os seus argumentos e as provas por ela produzidas, cerceando seu direito de defesa.
Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.
Em suas contrarrazões (id. 121238576), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso apresentado.
Menciona que, não obstante a ora apelante tenha alegado que teve ciência da sentença mediante a publicação no DJE do dia 24.01.2022 (segunda-feira), na verdade houve o registro antecipado e ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no dia 17.01.2022.
No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.
Intimada para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade arguida pela requerida, ora apelada, a requerente, ora apelante, peticionou ao id. 124466163, noticiando que trouxe aos autos procuração “ad judicia”, na qual foi requerido que todas as intimações fossem direcionadas à sua advogada, sob pena de nulidade.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“1. Poderes do Relator. O relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC). Nesse último caso, trata-se de expediente que visa a abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual.
Na hipótese, em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso apresentado.
Menciona que, não obstante a ora apelante tenha alegado que teve ciência da sentença mediante a publicação no DJE do dia 24.01.2022 (segunda-feira), na verdade houve o registro antecipado e ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no dia 17.01.2022.
Intimada, a requerente, ora apelante, peticionou noticiando que trouxe aos autos procuração “ad judicia”, na qual foi requerido que todas as intimações fossem realizadas em nome da sua advogada.
Pois bem.
Inicialmente, para melhor compreensão da matéria, insta consignar que a requerente, ora apelante, ajuizou a presente demanda, atuando em causa própria e após a apresentação de sua impugnação à contestação, juntou procuração “ad judicia” em nome da advogada, doutora ANA FLÁVIA AQUINO SILVA.
Dito isso, assiste razão à requerida, ora apelada, quanto à alegada intempestividade do recurso apresentado pela requerente, ora apelante.
Acerca da questão, dispõe o artigo 5o da Lei de n.o 11.419/2006:
“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
Ainda, vejamos no §1o do artigo 64 da Resolução de n.o 3 do TJ-MT/TP, datada de 12.04.2018, disponibilizado no DJE de n.o 10240 em 19.04.2018:
“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.” (grifo nosso).
Nesse passo, independentemente da juntada de procuração “ad judicia”, fato é que, verificando os atos de comunicação nos autos de origem, a requerente, ora apelante, conforme registro efetuado no PJe, teve ciência inequívoca da sentença recorrida na data de 17.01.2022.
E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto dos atos de comunicação dos autos de origem:
Assim, levando em consideração que a requerente, ora apelante, teve ciência inequívoca da sentença recorrida na data de 17.01.2022 e que os 15 (quinze) dias úteis devem ser contados a partir do dia 21.02.2022, seu prazo para interposição do recurso de apelação findou em 10.02.2022, razão pela qual seu apelo, protocolado em 11.02.2022, é intempestivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela requerente, ora apelante, em razão da sua intempestividade.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.